Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. AGRAVO INTERPOSTO PELO EXECUTADO. NÃO PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença, movido contra a Fazenda Pública. 1.1. O acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DF, confirmando a decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. 1.2. O embargante alega haver omissão no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, para que sejam majorados os honorários sucumbenciais, em razão do improvimento do agravo. Aduz que, em razão da arbitração de honorários advocatícios na decisão recorrida, é necessária a majoração das verbas sucumbenciais no julgamento do agravo de instrumento. Diz que o acórdão incorre em omissão ao não majorar os honorários advocatícios, supostamente arbitrados na origem.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Na origem, a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o exequente ao pagamento de honorários, fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 3.1. O executado, por sua vez, foi condenado ao pagamento dos honorários, fixados em 10% sobre o valor devido, relativos ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, § 1o, combinado com o art. 85, § 7o, ambos do CPC. 3.2. A teor do art. 523, § 1o, do CPC, havendo o requerimento do exequente para o cumprimento definitivo da sentença, quando o devedor permanece inerte e não efetua o pagamento voluntário da obrigação, no prazo legal, o débito deverá ser acrescido de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Ademais, infere-se do disposto no § 7o do art. 85 do CPC, que são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública desde que tenha sido impugnado. 3.3. Nesses casos, a fixação dos honorários decorre tão somente do processamento do cumprimento de sentença, em que é oferecida impugnação pelo ente distrital, motivo pelo qual não é cabível a sua majoração em sede recursal.

4. No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada arbitrou, em desfavor do executado, exclusivamente os honorários relativos ao cumprimento de sentença, e não porque houve sucumbência parcial do DF quanto ao decidido sobre a impugnação por ele ofertada. 4.1. Assim, incabível a majoração da verba advocatícia, pois, como destacado, ela não decorreu da sucumbência parcial do executado, mas sim do ajuizamento do cumprimento de sentença. 4.2. Em sentido similar, confira-se o entendimento deste Tribunal: “Evidenciado que a condenação do executado aos honorários advocatícios na decisão agravada tratou-se de mera repetição da condenação dos honorários do cumprimento de sentença, quando foi recebido o processamento da ação, afigura-se incabível a majoração das respectivas verbas.” (07492309520238070000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5o Turma Cível, DJE: 04/07/2024).

5. Também não é possível majorar os honorários fixados em favor dos procuradores do embargado, decorrentes da sucumbência do embargante, arbitrados em razão do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, pois o exequente não detém legitimidade nem interesse para postular uma situação mais favorável à esfera jurídica da outra parte, conforme previsão dos arts. 17 e 18 do CPC.

6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos declaratórios rejeitados.